Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. EFEITO SUSPENSIVO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. ACORDO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. HOMOLOGAÇÃO. COAÇÃO, DOLO OU ERRO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ACEITE DO JUIZ. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A apelação possui efeito suspensivo, exceto nas hipóteses elencadas no CPC, art. 1.012, § 1o.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, só é possível desistir unilateralmente do acordo firmado entre as partes nas hipóteses de dolo, coação ou erro essencial. Precedentes.
3. A transação preenche os requisitos legais: os agentes são capazes; o objeto é lícito, possível e determinado (CC, art. 104). Os termos ajustados estão em consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. Ausente qualquer dos vícios contratuais alegados, o acordo de vontades homologado em Juízo é válido e está apto a produzir seus efeitos.
4. O juiz tem a faculdade de aceitar a devolução de prazo para recorrer prevista nos termos do acordo firmado entre os litigantes (CPC, art. 191).
5. A falta de fundamentação adequada e pertinente impede a análise do pedido de condenação por litigância de má-fé.
6. Recursos conhecidos e não providos.